Tribunal: STF
Processo: AI 113674
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-17
Data de publicação: 1987-03-17

Ementa:
ICM. Importação de bens de capital. Artigo 23, II, § 11, da Constituição Federal. Lei nº 3.991/83, do Estado de São Paulo. Princípio da anualidade.
Se a Lei paulista foi publicada no mesmo ano que a Emenda Constitucional nº 23, mas transferiu sua força obrigatória para o término da vacatio constitutionis, atendeu o princípio da anualidade.
Agravo regimental improvido.